Tribunal: TJMT
Processo: 1005140-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005140-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARCELO LAZZAROTTO 02499899999 - CNPJ: 27.539.656/0001-33 (EMBARGANTE), JAM DISTRIBUICAO ALIMENTICIA EIRELI - CNPJ: 31.142.017/0001-07 (EMBARGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MARCELO LAZZAROTTO

EMBARGADO(S):

JAM DISTRIBUIÇÃO ALIMENTÍCIA EIRELI

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES­

– INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA RECONVENÇÃO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas pelas partes, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MARCELO LAZZAROTTO

EMBARGADO(S):

JAM DISTRIBUIÇÃO ALIMENTÍCIA EIRELI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO LAZZAROTTO
contra o aresto de ID. n. 53473499 que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto
em face de
JAM DISTRIBUIÇÃO ALIMENTÍCIA EIRELI
, para autorizar o levantamento do valor consignado em juízo pela agravada, tal como requerido pela agravante na sua contestação e na reconvenção que opôs, porém, manteve o indeferimento o pedido de Justiça Gratuita à ré/reconvinte.

Inconformado, afirma que a despeito da juntada da última DIRPF da pessoa física e da Declaração de Rendimentos SIMPLES da pessoa jurídica, o aresto embargado manteve o indeferimento da gratuidade por mera dúvida sobre a veracidade da declaração.

Assevera que “desconfiança” da veracidade das declarações de renda não afasta a sua presunção de veracidade
ex vi
do art. 99, §3º do CPC, o qual estabelece que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”,
mesmo porque o aresto reconhece que a reconvenção foi apresentada apenas pela pessoa física.

Alega, com tais argumentos, que o aresto teria sido omisso quanto à presunção da declaração de hipossuficiência de que trata o §3º do art.99 do CPC/15, sobretudo diante da apresentação de Declaração de Rendimentos entregue ao Fisco Federal.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 57365463 - Pág. 1.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse sentido, vale dizer que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, o aresto não apresenta a apontada omissão quando decidiu a questão da gratuidade para a oferta de reconvenção.

Primeiramente, porque foi expressamente consignado que, no caso, a gratuidade deveria ser analisada a partir da condição econômico-financeira tanto da pessoa física agravante (terceiro) quanto da pessoa jurídica demandada, haja vista que, por força do §4º do art.343 do CPC/15, o terceiro estranho à lide somente pode reconvir em litisconsórcio com a requerida, não podendo fazê-lo isoladamente.

Na sequência, o acórdão foi bem claro no sentido de que o simples fato de uma empresa ser beneficiária de regime de contribuição tributária simplificado, não significa que não possa arcar com as custas da reconvenção sem riscos à manutenção de sua atividade.

Por fim, ficou também expressamente alinhavado que, para desconstituir a percepção do juízo singular quanto ao cabimento do deferimento da gratuidade, certo é deveria munir o instrumento recursal com a mais vasta documentação capaz de demonstrar a penúria empresarial, o que não teria restado evidenciado nos autos. Vejamos:

“[...]

No que tange à gratuidade no pleito reconvencional, importante frisar, em primeiro lugar, que a ação originária de rescisão contratual foi ajuizada pela empresa agravada em desfavor da empresa
MARCELO LAZZAROTTO 02499899999
, e não contra o Sr.
MARCELO LAZZAROTTO
pessoa física (pessoa natural), muito embora ambos estejam personalisticamente interligados, na medida em que aquela é uma empresa individual deste.

O fato é que, na hipótese dos autos, a reconvenção foi apresentada apenas pela pessoa física, conforme 35694483 - Pág. 34/55.

A situação financeira apresentada pela pessoa física pode ser diversa da apresentada pela pessoa jurídica, e vice-versa, valendo destacar que para a verificação do direito ou não ao benefício da gratuidade, a situação financeira de ambos deve ser analisada.

Note-se, porém, ao requerer o pedido de gratuidade na reconvenção, o agravante juntou a cópia da sua última declaração de ajuste anual do Imposto de Renda de pessoa física, ano-calendário 2018, exercício 2019, assim como a cópia do recibo de entrega da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) ano-calendário 2018, exercício 2019 da mencionada pessoa jurídica.

No entanto, o simples fato de a pessoa jurídica ser beneficiária do regime especial de tributação não significa que não tenha condições de arcar com os custos e despesas do processo.

Consequentemente, diante da desconfiança do juízo quanto à real condição financeira declarada, para a obtenção do mencionado beneplácito a pessoa jurídica deve demonstrar a incapacidade anunciada.

Isso porque, segundo interpretação do Pretório Excelso,
‘ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.’
(STF – Pleno – Rcl 1905 ED-AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO – j. em 15/08/2002, DJ 20-09-2002 PP-00088 EMENT VOL-02083-02 PP-00274)

Mais que isso, entende-se no âmbito da Suprema Corte que
‘o pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito privado
deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva insuficiência de recursos.
’
(STF – 2ª T. – AI 673934 AgR -

Relator(a): Min. ELLEN GRACIE – j. em 23/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-16 PP-03413) (gr.n.)

Portanto, levantada pelo nobre magistrado singular a dúvida quanto à real situação financeira da parte reconvinte, necessário que esta fizesse juntar ao instrumento a prova dessa atual condição econômica, como por exemplo, com a apresentação dos extratos de movimentação financeira da empresa, ou o balanço do último exercício financeiro da empresa requerida, o que não fez.

Essa demonstração do estado financeiro atual se revela ainda mais exigível se lembrarmos que recentemente, a empresa
MARCELO LAZZAROTTO 02499899999
interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº 1017532-26.2019.8.11.0000 em 14/11/2019 – ou seja, há um pouco mais de nove meses – tendo, na ocasião, recolhido o preparo de tal recurso.

Com isso, irrepreensível o indeferimento dos benefícios da gratuidade.” (ID. n. 53473499 - Pág. 5/7)

Assim, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Com essas considerações,
rejeito os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020